Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704734-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ITAMAR EMANUEL DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo 0721353-23.2023.8.07.0020, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, ao argumento de que se baseia unicamente na alegação de que já havia efetuado o pagamento de sua quota-parte, e por isso não seria responsável pelo pagamento do débito remanescente, o que já foi apreciado e refutado pela decisão de id. 217719633, considerando a condenação solidária, não havendo qualquer razão para alteração do entendimento do Juízo. O pedido imediato formulado nos autos do presente agravo é de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida no processo de origem. Quanto ao mérito, formulou pedido de provimento do agravo interposto para que seja reconhecida a possibilidade de ação regressiva nos próprios autos do cumprimento de sentença. É o relato do necessário. DECIDO Preparo devidamente recolhido. Inicialmente, conheço do recurso, pois a teor do que dispõe o inciso III do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso apresentado conforme as determinações dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Passo à análise da viabilidade de concessão de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Observo ainda que a agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, tendo em vista condenação solidária e que somente foi quitada a metade do valor da dívida, não se mostrando plausível a suspensão do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora